Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO HENRIQUE SILVA e FERNANDA VIEIRA DE MORAIS contra decisão interlocutória de ID 838162576 - autos originários, proferida em embargos de terceiros opostos em face de LEUSA DE FREITAS SILVA, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para suspensão da penhora que recaiu sobre imóvel comercial de propriedade dos ora agravantes. Alegam os agravantes, em síntese, que adquiriram de boa-fé o imóvel comercial Loja 01, situado no Lote 01 da CLN-5D, Riacho Fundo I/DF, registrado sob a matrícula número 42087 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em 21 de outubro de 2020, mediante Escritura Pública de Compra e Venda. Afirmam que não havia qualquer averbação da execução na matrícula do imóvel à época da aquisição, conforme exigido pelo artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil e artigo 54 da Lei 13.097/2015, bem como que realizaram todas as diligências necessárias, incluindo a obtenção de certidões negativas para a conclusão do negócio, não sendo razoável exigir conhecimento específico de todas as ações em curso contra os vendedores. Defendem que se aplica ao caso o enunciado 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça quanto à presunção de boa-fé do terceiro adquirente. Requerem a concessão do efeito suspensivo ativo e para determinar a imediata suspensão da penhora que recai sobre o imóvel e, ao final, o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada. Preparo no ID 73138541. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença, cumulativa, da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, "a tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão" (acórdão 1270582, 07026995320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 13/8/2020). Nesta fase de cognição, o ponto central da controvérsia é decidir se há elementos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito dos agravantes em obter a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel adquirido, bem como se está presente o perigo de dano decorrente da manutenção da constrição judicial. No caso dos autos, embora os agravantes aparentem ter demonstrado que não havia averbação da execução na matrícula do imóvel à época da aquisição e que o valor pago aproximou-se do valor fiscal, o que, em princípio, afastaria a presunção de fraude à execução prevista no artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, a análise da documentação apresentada revela elementos que impedem o reconhecimento da probabilidade do direito nesta fase sumária de cognição. Nos limites desta cognição, ocorre que a ciência da existência de processos em face dos vendedores, todos propostos em 2019, inclusive com execuções em andamento, embora não configure automaticamente má-fé, é suficiente para gerar dúvidas razoáveis quanto à manutenção da presunção absoluta de boa-fé dos adquirentes. A análise contextual dos elementos probatórios pode indicar circunstâncias que enfraquecem a presunção de boa-fé, especialmente quando há conhecimento prévio de múltiplas ações contra o alienante. A diligência exigida do terceiro adquirente não se limita apenas à verificação da matrícula do imóvel, mas abrange uma análise prudente do contexto negocial, especialmente quando há sinais evidentes de comprometimento patrimonial do alienante. Logo, reputo não demonstrada a suficiente probabilidade do direito invocado, bem como que o perigo da demora não se sobrepõe à necessidade de preservar a efetividade da execução, sendo imperioso oportunizar o contraditório regular para o aprofundamento da controvérsia no mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator